Tribunal: TJES
Processo: 5035172-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035172-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA DO PROCON. INEXISTÊNCIA DO MOTIVO DE FATO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedentes embargos à execução e anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON em desfavor de instituição financeira, por suposta cobrança indevida de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o controle jurisdicional que desconstitui auto de infração fundamentado em premissa fática falsa configura invasão do mérito administrativo; e (ii) saber se a cobrança de juros e encargos decorrentes da mora contumaz do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange a verificação de sua legalidade, o que inclui o exame da existência material e da veracidade dos motivos fáticos que ensejaram a prática do ato, em observância à Teoria dos Motivos Determinantes. 4. A prova documental produzida no processo administrativo revelou que o consumidor quitou as parcelas do acordo em atraso. Logo, a cobrança de juros e encargos residuais consubstancia exercício regular de direito da instituição financeira, evidenciando a insubsistência material do motivo que embasou o auto de infração. 5. A tentativa do apelante de transmudar a tipificação da conduta em sede recursal (alegando falha no dever de informação ou má qualidade no atendimento) não convalida o ato punitivo cujo motivo primordial restou peremptoriamente desconstituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados para 12% (doze por cento).

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5005450-93.2022.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A
, julgou procedente
“a pretensão autoral
para anular a multa fixada no processo administrativo do PROCON nº 1147/2009 (8510800/2009
)
ante a ausência de infração praticada pela embargante”.

Aduz o município recorrente, em suma, que a sentença contraria as provas do processo administrativo, uma vez que a infração restou configurada. Aponta ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e, por fim, que a dosimetria da multa foi escorreita.

Contrarrazões no id.
18274253
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035172-41.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença que, nos autos de
embargos à execução
opostos por
BANCO ITAUCARD S.A
, julgou procedente
“a pretensão autoral
para anular a multa fixada no processo administrativo do PROCON nº 1147/2009 (8510800/2009
)
ante a ausência de infração praticada pela embargante”.

Aduz o município recorrente, em suma, que a sentença contraria as provas do processo administrativo, uma vez que a infração restou configurada. Aponta ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e, por fim, que a dosimetria da multa foi escorreita.

Contrarrazões no id. 18274253 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, ao contrário do que sustentando em contrarrazões, tenho que o recurso em cotejo atende ao postulado da dialeticidade recursal.

Da leitura das razões recursais, denota-se que o Município de Vitória apresentou insurgência direta contra a
ratio decidendi
da sentença. Enquanto o Juízo
a quo
fundamentou a anulação da multa na premissa de que a mora do consumidor elidiu a falha na prestação do serviço, o apelante rebateu o argumento sustentando que a infração subsiste em razão de falhas no dever de informação e no atendimento, defendendo, ainda, os limites do controle judicial sobre o ato administrativo. Assim,
rejeita-se a preliminar em questão.

Superado tal ponto, a controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar a legalidade da anulação, pelo Poder Judiciário, da multa administrativa imposta pelo PROCON do Município de Vitória em desfavor da instituição financeira.

O Município defende a impossibilidade de o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para desconstituir o auto de infração. Contudo, tal argumento não se sustenta frente à ordem jurídica vigente e à Teoria dos Motivos Determinantes.

É cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos abrange a verificação de sua legalidade, o que inclui o exame da existência material e da veracidade dos motivos fáticos que ensejaram a prática do ato. Se a premissa fática que justificou a sanção revelar-se falsa ou inexistente, o ato é nulo de pleno direito, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo. Nesse sentido, cito o seguinte aresto:

(...) 1.
Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”
. 2 . Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. 3. No caso concreto inexistem elementos a apontar de forma indene de dúvidas a ocorrência de ação ou omissão da prestadora do serviço, ao arrepio das normas consumeristas. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005450-93 .2022.8.08.0024, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível)

No caso em tela, o ato administrativo sancionador fundamentou-se na seguinte premissa relatada pelo consumidor no PROCON:
"O consumidor quitou todas as parcelas do acordo, porém a empresa reclamada não reconheceu o esses pagamentos e continua cobrando a tal dívida"
.

Todavia, a análise probatória realizada pelo Juízo singular sobre as cópias do processo administrativo revelou cenário diverso, consoante consta no édito monocrático:

"Ocorre que pelos comprovantes anexados ao processo administrativo
verifica-se que todas as parcelas foram quitadas em atraso,
sem o pagamento de nenhum acréscimo.
Ressalta-se que as parcelas nº 7 e 9 foram quitadas mais de um mês após o vencimento
. Desse modo, a cobrança de juros e demais encargos, decorrentes do descumprimento integral do acordo não pode ser caracterizada como vício na prestação do serviço capaz de ensejar a aplicação da sanção."

Evidencia-se, assim, a insubsistência material do motivo que embasou o auto de infração. Se o consumidor incorreu em contumaz impontualidade, a cobrança de juros e encargos residuais pela instituição financeira consubstancia o exercício regular de um direito atinente ao negócio jurídico entabulado.

A tentativa do apelante de, em sede recursal, transmudar a tipificação da conduta – alegando que a infração residiria também na falta de informação ou na má qualidade do atendimento telefônico – não possui o condão de convalidar um ato punitivo cujo motivo primordial (cobrança indevida de dívida regularmente quitada) restou peremptoriamente desconstituído pela prova documental.

Ante a inexistência do ilícito consumerista que justificou a penalidade, correta a sentença que declarou a nulidade do auto de infração e extinguiu a execução fiscal.

Por via de consequência, restam prejudicadas as análises das teses subsidiárias do apelante referentes à dosimetria da multa, aplicação de agravantes (reincidência) e aos índices de atualização monetária e juros incidentes sobre a CDA (debate sobre a aplicação da Taxa SELIC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)